Tribunal: STF
Processo: RE 95708
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
NÃO E NULO O JULGAMENTO DO PROCESSO POR OMISSAO, NA PAUTA PUBLICADA,
DO NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO, QUANDO TAL FATO SE DEVE A
OMISSAO DO PRÓPRIO ADVOGADO INTERESSADO, CIENTE DO DIA ANTERIORMENTE
DESIGNADO PARA O JULGAMENTO.
RE NÃO CONHECIDO.